Tribunal: TCU
Processo: 020.463/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
CONSULTA. Consulta acerca da interpretação e aplicação da legislação que rege a utilização de recursos vinculados à educação, especificamente quanto à possibilidade de doação definitiva de equipamentos eletrônicos adquiridos com recursos do extinto FUNDEF aos alunos da rede pública estadual.

Inteiro teor:
Acórdão 113/2026-TCU-Plenário Trata-se de consulta formulada pelo Procurador-Geral do Estado do Maranhão para obter orientação jurídica sobre a possibilidade de doar definitivamente tablets adquiridos com recursos do extinto Fundef, com valores provenientes de ações judiciais, a estudantes da rede pública estadual. Considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade realizado pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação), o consulente não integra o rol de autoridades legitimadas e não há previsão que o inclua por equiparação, por conseguinte, não possui legitimidade para apresentar consultas ao TCU, em conformidade com o art. 264 do Regimento Interno do TCU (RITCU). Considerando que se trata de um pedido que busca a análise de caso concreto referente ao próprio Estado Maranhão, incide o disposto no art. 265 do RITCU, que veda o conhecimento de consultas dessa natureza. Considerando o posicionamento uniforme da AudEducação no sentido do não conhecimento da presente consulta e o consequente arquivamento (peças 5-6). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, 264 e 265, do RITCU, em não conhecer da presente consulta, por não preencher os requisitos de admissibilidade, comunicar desta deliberação à Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 020.463/2025-1 (CONSULTA) 1.1. Consulente: Procurador-Geral do Estado do Maranhão. 1.2. Unidade jurisdicionada: Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.